Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000091-61.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MAGNOLIA MOURA DA SILVA
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há vícios na decisão que apenas delibera pelo regular prosseguimento ao feito.
Ausente o interesse recursal quando não verificada a necessidade e a utilidade dos embargos, o que impõe o não conhecimento do recurso.
RELATÓRIO
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos contra decisão que deu provimento aos declaratórios anteriores, apenas para reconhecer o erro material na juntada da decisão de Id. 99922992.
A embargante afirma que a decisão é omissa pois deixou de atender o rito determinado para processamento do Agravo Interno, uma vez que ao determinar a inclusão em pauta do referido agravo, sem antes intimar o agravado, bem como a parte diretamente interessada (Banco do Brasil) para se manifestarem.
Requer ainda, prequestionamento de todos os dispositivos constitucionais e legais citados na Reclamação; no Agravo Interno, nos Embargos Declaratórios.
É o relatório.
A decisão recorrida assim estabeleceu:
(...)
No caso, verifica-se que de fato houve falha na tramitação e autuação do feito no PJE, o que ocasionou na juntada equivocada da decisão embargada.
Posto isso, dou provimento aos Embargos apenas para reconhecer o erro material na juntada da decisão de Id. 99922992, que deverá ser desconsiderada.
E diante disso, inclua-se em pauta o Agravo Interno de Id. 99756457.
A embargante pugna pela reforma da decisão para que seja executada sua intimação e da parte interessada para apresentar contraminuta.
Ocorre que, apesar da determinação vindicada na parte final da decisão recorrida, a inclusão dos processos em pauta de julgamento não ocorre de forma imediata, sendo sempre precedida da publicação e intimação das partes.
Assim, não há qualquer omissão na decisão atacada que apenas determinou o regular prosseguimento ao feito, o qual seguirá os trâmites regulares, razão por que falta interesse recursal na pretensão ora formulada.
Além disso, não houve a formação da triangulação processual, portanto, é desnecessária a intimação da parte interessada, o que não implica em violação ao contraditório e ao devido processo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no Ag 729.292/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2008, DJe 17/03/2008).
Posto isso, acolho de ofício a preliminar de ausência de interesse recursal e, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator